Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONSULTA ADMINISTRATIVA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. A empresa impetrante busca sua manutenção no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS DF 2020 até que ocorra decisão definitiva sobre a consulta administrativa apresentada. Narra a impetrante ser pessoa jurídica de direito privado e ter sido constituído contra si débitos tributários. Informa sua adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, criado pela Lei Complementar Distrital no 976/2020. Contudo, ressalta dúvida sobre a interpretação e/ou aplicação da referida legislação tributária distrital.
2. A sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora responda à consulta administrativa realizada pela parte impetrante no Processo no 00040-00002533/2021-10. Os autos subiram em remessa necessária.
3. A Lei Complementar Distrital no 976/2020, autorizou as unidades federadas a instituir programa de anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS. A legislação impõe a observância de prazos e faculta a consulta à autoridade fiscal sobre dúvida quanto a interpretação ou aplicação da legislação tributária no Distrito Federal (art. 55).
4. Analisando o conjunto probatório acostado, verifico que a impetrante protocolou pleito de consulta administrativa perante a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEE/DF) em 21/01/2021 (ID 93877527 e ID 93877522). Contudo, a consulta administrativa apenas foi colocada em pauta para análise após a concessão do pedido de liminar nestes autos, oportunidade que autoridade entendeu pela inadmissibilidade da consulta, acolhendo o Parecer do Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, não obstante, anteriormente, o pleito tenha sido considerado regular quanto à sua admissibilidade prévia
5. Não há como subestimar a possível complexidade na apuração de documentos em procedimentos administrativos, seus respectivos dados, objetivando a consulta administrativa iniciada pela impetrante. Mas tal dificuldade não pode ser encarada como sinônimo de morosidade, marcando o usuário do serviço público com soturna injustiça. Ao contrário, evidencia-se descaso com o administrado, ferindo o direito social que lhe é garantido. Nesses termos, ante a demasiada espera da parte impetrante para ter seu pedido apreciado, é cabível a intervenção do Poder Judiciário na proteção dos direitos fundamentais.
6. A a inércia da Administração Pública, ao não analisar o processo administrativo paralisado por longo período e, quando determinada a análise mediante decisão judicial, a Autoridade indigitada exarar entendimento pela inadmissibilidade da referida consulta, sem esclarecer as dúvidas do contribuinte, se mostra injustificada e desarrazoada.
7. Remessa necessária conhecida e não provida.